Tribunal: TJES
Processo: 5026065-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026065-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER LOPES DIAS
RECORRIDO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026065-03.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JENNIFER LOPES DIAS

RECORRIDOS: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PAGSEGURO INTERNET S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13906901. Contrarrazões de SUPER PAGAMENTOS ao id. 13906907. Contrarrazões de PAGSEGURO ao id. 13906906. Ausentes contrarrazões do requerido BANCO SANTANDER.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13906901), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois os elementos dos autos evidenciam a necessidade de concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.

13906900), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que a autora recebeu uma ligação do suporte de segurança da 1ª requerida avisando de uma tentativa de utilização do cartão dela. Induzida pelas instruções do falsário, realizou procedimento que permitiu o acesso indevido de terceiro à sua conta digital. Os golpistas realizaram 1 transferência via PIX no valor de R$ 1.432,00 a conta vinculada ao 3º requerido.

Em suma, a sentença entendeu pela culpa exclusiva da parte autora, pois realizou todos os procedimentos requeridos pelo fraudador, não tendo adotado cautela.

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços das requeridas/recorridas quanto às operações bancárias na conta da parte consumidora, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição, bem como indenização por danos morais.

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por incontroverso que a Recorrente foi vítima de golpe denominado “falsa central telefônica”, praticado por terceiro.

A par disso, vê-se que a demandante comunicou o fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado ao Id. 13906146, bem como impugnaram tais transações junto ao banco suplicado, inclusive perante o PROCON (Id. 13906147e seguintes), alegando ter sido vítima de fraude.

Feitos tais registros, adentro as responsabilidades dos requeridos. No caso em análise, a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o 1º requerido, instituição na qual a autora mantém conta e onde se consumou a fraude. O 2º requerido, na condição de mero controlador societário, não mantém relação direta de prestação de serviços com a consumidora, inexistindo elementos que permitam imputar-lhe responsabilidade pelo evento. Quanto ao 3º requerido, embora a conta de terceiros beneficiária da fraude esteja a ele vinculada, não há nos autos prova de sua participação ou contribuição para a perpetração do golpe, razão pela qual não se pode atribuir-lhe responsabilidade objetiva.
Assim, afasta-se a responsabilização do 2º e do 3º requeridos, mantendo-se a obrigação reparatória apenas em face do 1º requerido, nos termos do art. 14 do CDC.

Ainda cumpre destacar que, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
.

A parte consumidora/autora se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ademais, a instituição financeira requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que a operação se ultimasse. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa da vítima.

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Ainda, mesmo que a relação proceda de fraude perpetrada por terceiro, este não exclui, em casos como o discutido nos autos, a responsabilidade dos prestadores de serviços, que podem discutir, em ação regressiva, a responsabilidade do falsário. Isso porque o fato de terceiro apenas pode exonerar a responsabilidade quando realmente constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimine totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do fornecedor.

Não distante,
ainda que a parte recorrente tenha sido vítima de fraude, não se vislumbra outra medida se não o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação das transferências bancárias por terceiro falsário, nesse giro, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem. Assim,
voto pela reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos para
reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 1.432,00 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais)
referente à transação fraudulenta.

Aponto que, em situações como a dos autos, em que o prejuízo decorre de golpe praticado por terceiro, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples. Isso porque não se trata de cobrança indevida ou pagamento em duplicidade que justifique a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, mas sim de falha na prestação do serviço bancário ao não evitar a fraude. Nesses casos, a reparação limita-se à devolução do montante subtraído, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, sem aplicação da penalidade em dobro.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrente fosse vítima de fraude de terceiro,
de modo que se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu/recorrido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés/recorrentes na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada,

JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos exordiais para
RECONHECER
falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso,
para
CONDENAR
o requerido SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRONICOS S/A ao pagamento de indenização por
danos materiais
a autora JENNIFER LOPES DIAS no valor de
R$

1.432,00 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais)
ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

CONDENAR
o
requerido
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRONICOS S/A
a indenizar a autora
JENNIFER LOPES DIAS
na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de dano moral
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

IMPROCEDENTES
os pedidos em relação ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PAGSEGURO INTERNET S.A.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)